Tribunal: TJBA
Processo: 8156781-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156781-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO REBOUCAS e outros

Advogado(s)
:
JOSE DANIEL IANNINI D AREDE SANTOS, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, JOSE DANIEL IANNINI D AREDE SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A autora ingressou com ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais contra o Banco Itaú S.A., devido a compra não reconhecida em cartão de crédito, atribuída a possível fraude.

2. O juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, Bahia, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade dos débitos, vedando anotações restritivas e condicionando a repetição do indébito ao pagamento de parcelas indevidas; negou, contudo, a reparação por danos morais.

3. Ambas as partes apelaram. A autora requereu a reforma da sentença quanto à ausência de condenação em danos morais e à repetição do indébito em dobro. O réu alegou ausência de falha na prestação do serviço e impossibilidade de devolução dos valores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviço que justifique a restituição do valor cobrado em dobro; (ii) definir a aplicabilidade da indenização por danos morais; e (iii) analisar a distribuição dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O vínculo entre as partes é de consumo, cabendo a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). Em casos de fraude, a instituição financeira deve demonstrar a inexistência de falha, o que não ocorreu, visto que o réu poderia ter prevenido a operação ao observar o perfil de consumo do cliente.

6. O STJ, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, firmou entendimento de que a restituição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé, bastando a cobrança indevida. No caso, a compra impugnada pela autora evidencia o direito à repetição em dobro, pois o réu não demonstrou erro justificável.

7. O dano moral é cabível quando o ato ilícito causa lesão aos direitos da personalidade, conforme jurisprudência (Apelação n. 8153532-68.2022.8.05.0001). A conduta do réu, ao não impedir a fraude e impor à autora a busca judicial, ultrapassou o mero aborrecimento. Assim, fixa-se o valor de R$ 8.000,00 como adequado para o caso, conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido para: (i) determinar a restituição do valor cobrado em dobro, atualizado pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e (ii) arbitrar a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, atualizado monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. A responsabilidade pelos ônus da sucumbência recai integralmente sobre o réu, fixando-se os honorários advocatícios em 20% do valor do proveito econômico
(soma das condenações por dano material - restituição - e dano moral)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número
8156781-90.2023.8.05.0001
,
em que
são simultaneamente Apelantes e Apelados
MARIA DA CONCEIÇÃO REBOUÇAS

e
BANCO
ITAU
S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente